Tribunal: TJPA
Processo: 0000007-59.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000007-59.2018.8.14.0401

APELANTE: SILVANO CONCEICAO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, DO CTB – PENA DE DETENÇÃO – CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - DETENÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Recurso improvido. Prescrição reconhecida de ofício. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por SILVANO CONCEIÇÃO NUNES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, dando parcial provimento à pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 302 do CTB, fixou-lhe a pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. Também o condenou à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 anos.

Narra a peça acusatória que “
no dia 09 de novembro de 2017, por volta das 21:30 horas, a vítima Benedito Vieira da Conceição, de 50 anos de idade, caminhava pelo acostamento da Rua Osvaldo Caldas Brito, entre a Avenida Bernardo Sayão e Travessa de Breves, quando foi atropelada por uma motocicleta, marca/modelo YAMAHA YBR 125, cor vermelha, placa OTZ-3553, conduzida pelo acusado, vindo a ser socorrida, contudo, não resistiu aos ferimentos sofridos e evoluiu a óbito.”

Denúncia recebida no dia 11.03.2019, id-18471024.

Requer o apelante o reconhecimento da diminuição da pena com base no art. 68 do CP. Aponta a inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ. Alega que teria direito à atenuante dos bons antecedentes e confissão espontânea, mas ambas não foram levadas em consideração.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por SILVANO CONCEIÇÃO NUNES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, dando parcial provimento à pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 302 do CTB, fixou-lhe a pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. Também o condenou à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 anos.

Requer o apelante o reconhecimento da diminuição da pena com base no art. 68 do CP. Aponta a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ. Alega que teria direito à atenuante dos bons antecedentes e confissão espontânea, mas ambas não foram levadas em consideração na sentença.

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o regime de cumprimento da pena referente ao delito previsto no art. 302 do CTB, é o de detenção e não de reclusão, como consta na sentença, razão pela qual faço a correção de ofício.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto de recurso, pelo que me atenho à análise da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 2 anos de detenção, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Ausentes agravantes e atenuantes, pelo que mantenho a pena em 2 anos de detenção e suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Ressalto que a Súmula 231 do STJ está em vigor e segundo esta, a incidência de circunstância atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal. Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

"PENAL E PROCESSUAL – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – ATENUANTES – ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Equivocado o entendimento esposado pelo Tribunal
a quo
, que reduziu a pena-base abaixo do mínimo legal. Tanto nesta Corte quanto no Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o entendimento de sua inviabilidade. Recurso ministerial provido para que a pena-base não seja reduzida abaixo do mínimo legal
." (RESP 316572/RS, DJ de 08.04.2002, Rel. Min. Jorge Scartezzini) (destaquei)

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ATENUANTE. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. 1 -
Nos termos da súmula nº 231/STJ "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Precedentes
. 2 - Recurso especial conhecido, mas improvido." (RESP 237.545/RS, DJ de 04.02.2002, Rel. Min. Fernando Gonçalves) (destaquei)

Ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que mantenho a pena definitiva em 2 anos de detenção e suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Constata-se, de ofício, a ocorrência da prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia, 11.03.2019, e a publicação da sentença, 21.02.2024, transcorreram mais de 4 anos, art. 109, V, do CP, estando, portanto, extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...)
1.
Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do réu, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2025